Tribunal: STF
Processo: HC 210654
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Guimarães Deodato, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 711.499/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 19 anos e 9 meses de reclusão, atualmente em regime fechado, ante a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).



    A impetrante sustenta, em síntese, a retroatividade da Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime), que, ao alterar o art. 112 da LEP, teria implementado fração mais benéfica para a progressão de condenados reincidentes não específicos. 



    Nesse sentido, aduz:



    “No caso em tela, o Paciente faz jus ao direito de retificação do calculo de pena para que seja utilizada a fração de 2/5 nos termos do art. 112, V da Lei de Execução Penal, tendo em vista que o Paciente é reincidente doloso e não especifico em crime hediondo, uma vez que é tecnicamente primário em crime hediondo.” 



    Ressalta que, não tendo a lei estabelecido fração específica para os reincidentes simples, deve ser aplicado o percentual de 40%, nos termos do art. 112, inciso V, da LEP.



    Requer “seja a medida liminar deferida e ao final seja a ordem concedida no mesmo sentido a fim da retificação do calculo de penas do Paciente para utilização da fração de 2/5 percentual de 40%, nos termos do art. 112, V da Lei de Execução Penal”.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 711.499/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    Ainda que assim não fosse, a decisão monocrática do eminente Ministro João Otávio de Noronha está, na parte que interessa à presente impetração, assim redigida:



    “Ao contrário do sustentado pela defesa, a decisão das instâncias ordinárias foi clara ao indeferir a retificação do cálculo de liquidação de penas, visto que o paciente é reincidente específico (duas condenações por tráfico ilícito de drogas, fls. 171 e 174). 



    Assim, não se constata ilegalidade, pois se trata de paciente condenado na condição de reincidente específico em crime hediondo, conforme se depreende dos autos, situação que impõe a aplicação do lapso temporal de 60% (art. 112, VII, da LEP) para a progressão de regime.”(Doc. 30 - grifo nosso)



    Como visto, tem-se que a controvérsia envolvendo a possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, porque, na dicção da defesa, teria estabelecido fração mais benéfica do que a Lei de crimes hediondos para a progressão de regime, alterando-a de 60% para 40%, em nada aproveita ao paciente, pois reconhecida a sua reincidência em crime equiparado a hediondo. 



    Vê-se, desse modo, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o pleito da defesa, entendeu pela impossibilidade de aplicação da fração mais benéfica, em virtude da reincidência do paciente em crime equiparado a hediondo. 



    À luz dessas premissas, entendo não haver campo para a incidência do inciso V do art. 112 da LEP, na redação da Lei nº 13.964/19, mas sim do inciso VII desse dispositivo legal.



    Sob essa perspectiva, verifico a correção da decisão do STJ, por meio da qual negada a aplicação retroativa do disposto no art. 112, V, da LEP, para fins de progressão de regime, ao caso ora em exame.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente